Tribunal: TJPA
Processo: 0002041-19.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002041-19.2020.8.14.0051

APELANTE: CLAUDIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a apelante a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta imputada de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) verificar se a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante; (iii) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006; e (iv) aferir se é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, notadamente pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, corroborados pela apreensão de cocaína e maconha em porções individualizadas e acondicionadas, além do contexto de denúncias reiteradas e vigilância prévia do local.

4. A alegação de que a droga era para consumo pessoal não se sustenta, pois não restou comprovado o propósito exclusivo de uso próprio, sendo irrelevante a pequena quantidade apreendida diante das circunstâncias da apreensão.

5. A confissão espontânea foi devidamente reconhecida pela sentença e considerada na dosimetria da pena, razão pela qual não há interesse recursal quanto a esse ponto.

6. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, diante da existência de condenação anterior por tráfico, impedindo o reconhecimento do benefício.

7. A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, uma vez que não estão presentes os requisitos legais exigidos pelo art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A presença de prova testemunhal consistente e circunstâncias que denotam a traficância impedem a desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo pessoal. 2. A aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo incabível quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos depende do preenchimento de todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, art. 44; CPP, art. 577, p. ú.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.671.231/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, HC 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Claudia Maria dos Santos apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 21716807).

A apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 21716823).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21716826), cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24857443).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para a figura prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 21716718, pág. 4), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.04.000118-QUI (ID ID 21716729), que atestou que o material encontrado com a apelante tratava-se de quatorze porções de pasta esbranquiçada, acondicionadas em recipientes plásticos, totalizando 15,015g de cocaína, além de dois invólucros de erva seca, com peso de 0,713g, cujos aspectos morfológicos – folhas, sementes, talos e coloração esverdeada, correspondiam a maconha.

De outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que flagrantearam a apelante, conforme sintetizado a seguir:

José Antônio da Silva Santos
, 2º sargento da Polícia Militar, relatou que a prisão de Cláudia Maria dos Santos e Júlio Sousa dos Santos ocorreu após denúncias reiteradas de tráfico de drogas no local dos fatos, sendo iniciada a vigilância por parte da equipe policial. No dia da abordagem, afirmou que, ao se aproximar da residência monitorada, percebeu movimentação suspeita. Por um terreno baldio, acessou os fundos do imóvel e observou, por meio de uma sombra projetada na parede, que a ré escondeu um objeto no sutiã. Após questionamento direto, a ré entregou voluntariamente três potes, nos quais, segundo o depoente, havia substância entorpecente, aparentemente maconha. Declarou que, ao ser indagada, Cláudia informou que a droga pertencia a seu primo, identificado como Júlio, o qual, segundo ela, utilizava a casa para realizar a comercialização. A equipe realizou busca no imóvel e encontrou apenas uma quantia em dinheiro. No quintal, encontraram Júlio escondido no banheiro, tendo ele assumido a propriedade da droga. A diligência foi motivada por denúncias anteriores e observação de intensa movimentação de usuários no local, compatível com ponto de venda de entorpecentes. O depoente afirmou não conhecer previamente Cláudia, mas confirmou já ter efetuado prisão anterior de Júlio.

Em complemento,
José de Oliveira Bastos
, cabo da Polícia Militar, relatou que participou da abordagem policial que resultou na prisão de Cláudia Maria dos Santos e Júlio Sousa dos Santos, no ano de 2020. Informou que o local já era alvo de múltiplas denúncias de tráfico de drogas e, por essa razão, realizavam rondas frequentes na área. Indicou que, durante patrulhamento, identificaram movimentação suspeita de pessoas ingressando na residência. Relatou que Cláudia se encontrava no local e que, após buscas no quintal, ele mesmo localizou Júlio escondido em um banheiro antigo nos fundos do imóvel. Informou que a substância entorpecente estava com Cláudia, sendo visualizada anteriormente por um sargento, que a viu guardando algo no sutiã. Posteriormente, segundo o depoente, Cláudia teria declarado que a droga pertencia a Júlio, o qual, ao ser abordado, assumiu a propriedade do material. Confirmou que não realizou revista pessoal e que apenas auxiliou na localização de Júlio. Declarou também que Cláudia estava acompanhada de uma criança de colo no momento da abordagem. Ressaltou que sua atuação foi limitada à busca externa (ID 21716783 – Mídia)

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os agentes tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, verifica-se que em juízo, a apelante confessou a posse da droga, conforme consignado em sentença (ID 21716807, pág. 3)

Nesse contexto, verifica-se que os elementos colhidos na fase judicial formam um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da ré.

Outrossim, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuária, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser a ré apenas usuária.

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Destarte, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.11.2024), hipótese retratada nos autos.

De outro lado, a invocação do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal (
RE n. 635.659/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.6.2024) que presume usuário aquele que portar até 40g de
cannabis sativa
, não se aplica ao presente caso. Isso porque a hipótese tratada pela Suprema Corte refere-se exclusivamente à posse de maconha, ao passo que a apelante foi flagrada com 15,015g de cocaína e 0,713g de maconha, em porções individualizadas e acondicionadas em múltiplos recipientes, denotando a prática de tráfico.

Além disso, o STF assentou que a presunção é relativa e pode ser afastada diante de elementos como a forma de acondicionamento, a variedade das substâncias e as circunstâncias da apreensão — todos presentes nos autos. Assim, ausente identidade fática com o paradigma firmado, revela-se inviável a desclassificação pretendida para o art. 28 da Lei 11.343/06 com base no aludido precedente.

Sob outro prisma, a dosimetria da pena mostra-se adequada, não comportando reparos.

Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, observa-se que a sentença expressamente reconheceu a referida atenuante, promovendo a correspondente redução na segunda fase do cálculo dosimétrico (ID 21716807 - Pág. 11). Nesse contexto, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse ponto, ante a manifesta ausência de interesse recursal, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição em razão do não preenchimento dos requisitos contidos no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06, nos seguintes termos:

“Com todo o respeito que é merecedora da defesa não posso concordar com a tese da aplicação, pois, a ré não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, eis que ela já é condenada pela prática de tráfico de entorpecente tanto que responde uma execução penal e se encontra gozando o benefício do regime aberto c/c prisão domiciliar quando foi preso por esse processo, demonstrando ser dedicada a esse tipo de conduta criminosa, e, nossos Tribunais já se pacificaram sob a possibilidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado senão vejamos decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça [...]” (ID 21716807 - Pág. 7)

Destarte, como é cediço, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

Na espécie, como se vê, o juízo sentenciante não se distanciou da orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que diante da “ existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa" (
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12/8/2024).

Destarte, mantida a pena fixada, permanece inalterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda. Outrossim, não é cabível a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025